Tribunal: STF
Processo: RE 90129
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
PENAL. "LEX MITIOR". APLICA-SE AO RÉU DEFINITIVAMENTE CONDENADO O
JUIZ DA EXECUÇÃO, E NÃO O TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU, EM PROCESSO DE
REVISÃO. ART. 13 DA LEI DE INTRODUÇÃO DO CPP. JURISPRUDÊNCIA
REITERADA DO STF (V.C., RHC 55.872, 13.12.77, RELATOR MINISTRO
CORDEIRO GUERRA, DJ 3.3.78, PAG. 968).